Tribunal: TJBA
Processo: 8053866-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053866-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: F J CONSTRUCOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

AGRAVADO: ZAMP S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. REJEITADA. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO EVIDENCIADOS. QUESTÕES DISCUTIDAS QUE CARECEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Exceção de pré executividade apresentada em face de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:
Se é cabível no caso em comento a defesa apresentada.

III. Razões de decidir:
Emerge dos autos, que o Magistrado singular, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela ora Agravante, por entender que a discussão sobre cumulação de pedidos na execução e alegações de inexigibilidade do título e ausência de mora da executada são matérias que carecem de dilação probatória, e como tal, incompatíveis com a via de defesa escolhida.

É cediço que sua utilização é restrita e vinculada aos requisitos que autorizam sua apresentação, a saber: matéria cognoscível de ofício e que não demande dilação probatória.

No caso em comento, é possível verificar, que quando do ajuizamento da execução, o Autor, ora Agravado especificou o valor exequendo, vide inicial e o Termo de Confissão de Dívida, assinado pela Agravante, acostado ao id. 114157910, bem assim, ao instaurar a fase de cumprimento de sentença, quando reconheceu o pagamento de 1 (uma) parcela do débito e apontou, mediante planilha de cálculo, o valor remanescente inadimplido atualizado (id. 124301029 e 124301052).

O documento revela que a Agravante reconheceu dever a Agravada, o valor de R$ 59.085,66 (cinquenta e nove mil, oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Observa-se ainda, que com o prosseguimento da execução, o Juízo de origem autorizou o arrombamento do imóvel dado em garantia real (id. 115319777), e que, ao contestar, a executada, aqui Agravante, alega descumprimento contratual por parte da exequente ora Agravada, consubstanciado na falta de pagamento da diferença entre o valor do débito exequendo e o do imóvel dado em garantia real, bem assim requer a prestação de caução e discute a quem cabe pagar as despesas acessórias decorrentes da execução (id. 176797338).

Acrescente-se a isso que intimada (id. 183631701), a exequente, ora Recorrida, se manifestou sobre a cumulação de pedidos (ids. 183527613 e 188194528), e prosseguida a execução (id. 349952863), restou impugnada pela exceção apresentada (id. 369314646), a qual rechaçada (id. 401471095).

Por tudo que dos autos consta, há indícios robustos de certeza e liquidez do título exequendo, na medida em que foi especificado o valor e demonstrada a memória de cálculo.

Outrossim, verifica-se a existência de discussão sobre controvérsias ainda não dirimidas, as quais, aparentam, de fato, necessitar de dilação probatória para elucidação do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Com efeito, a verificação sobre se houve ou não a ocupação do imóvel sem o pagamento da suposta diferença, a quem cabe o pagamento das despesas acessórias decorrentes da execução, se o devedor foi ou não constituído em mora, não são matérias de ordem pública, portanto, não cognoscíveis de ofício, e por isso dependem de instrução processual, o que de certo, não é cabível por meio de exceção de pré executividade. Assim, tudo aponta para o acerto da decisão agravada, razão porque resta mantida, em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053866-29.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante F J CONSTRUCOES LTDA - ME e outros e como Agravada ZAMP S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça